Tribunal: STF
Processo: HC 208242
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 154.397/TO, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA .
    Pelo que se depreende, os pacientes foram presos preventivamente e denunciados pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, e §2º-A, I e II, do Código Penal), dano qualificado (art. 163, parágrafo único, II e III, do Código Penal) e organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013).
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (Doc. 4):
     AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO PEDIDO ALEGADO EM WRIT IDÊNTICO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 168 DO REGIMENTO INTERNO DO TJ/TJ. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. A jurisprudência dos Tribunais Superior é pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superior é pacífica no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus a repetição do que antes alegado em ação idêntica, com igual objetivo e mesmos dados, objeto de apreciação e decisão anterior, situação que reclama o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, o que não se verifica na espécie.
    2. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos;
    3. A impetração teve como motivo a suposta ocorrência de excesso de prazo num procedimento criminal de tramitação naturalmente prolongada dada à multiplicidade dos réus, à complexidade dos delitos praticados na modalidade “novo cangaço” em assalto a bancos, com utilização de explosivos, subdivisão de tarefas entre grupos articulados, captura de reféns e repercussão dos fatos delitivos não só em municípios diversos deste estado, mas também com implicações em outro estado da federação, a demandar a cooperação de autoridades de outro estado, sem descurar as inúmeras cartas precatórias que precedem ou se seguem a cada ato praticado ou pelo magistrado de ofício ou, ainda, pelas partes (acusação e defesa).
    4. Compulsando os autos de origem, observa-se que já fora realizada audiência de instrução e julgamento em 13/05/2021 (evento 315, autos da ação penal nº 0001941-03.2019.8.27.2714), o que reforça a desnecessidade da impetração de novo remédio constitucional no dia 21/04/2021, sobretudo quando a instrução já se encontrava encerrada, pelo que se depreende do despacho do evento 282 da ação penal, exarado 09/04/2021, que havia redesignado a audiência de instrução e julgamento, realizada em 13/05/2021.
    4. Agravo Regimental conhecido e não provido. 
    Contra esse julgado, foi interposto Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado (Doc. 2):
    AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. WRIT DENEGADO POR CONFIGURAR REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Caso em que as teses apresentadas pela defesa - constrangimento ilegal ante o excesso de prazo para formação da culpa e a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão do agravante - não foram examinadas pelo Tribunal, de acordo com o relatório do acórdão, por se tratar de mera reiteração de outros habeas corpus denegados pela Corte estadual – processos 0005876-59.2020.8.27.2700 e 0008776-15.2020.8.27.2700. Ademais, os dois acórdãos indicados também já foram objeto de análise no Superior Tribunal de Justiça – RHC n.º 130.688 e RHC n.º 134407, respectivamente.
    2. É pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido. Precedentes.
    3. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a defesa alega a ausência dos pressupostos para a decretação da custódia cautelar. Enfatiza, ainda, que os Pacientes estão presos há quase 3 anos sem julgamento. Requer o impetrante, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional.
    É o relatório. Decido. 
    Não qualquer há ilegalidade no acórdão apontado como ato coator, ao manter a decisão que não conheceu do Recurso em Habeas Corpus, por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no RHC 130.688 e no RHC 134407. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.). 
    Além disso, o Superior Tribunal de Justiça assentou que as teses apresentadas pela defesa - constrangimento ilegal ante o excesso de prazo para formação da culpa e a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão do agravante - não foram examinadas pelo Tribunal, de acordo com o relatório do acórdão, por se tratar de mera reiteração de outros habeas corpus denegados pela Corte estadual – processos 0005876-59.2020.8.27.2700 e 0008776-15.2020.8.27.2700. Desse modo, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer da pretensão defensiva originariamente, sob pena de dupla supressão de instância e violação às regras constitucionais de repartição de competências (HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). Nesse sentido: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1 . A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    2 . Agravo regimental a que se nega provimento. 
    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018). 
    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de outubro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente